Tribunal: TJPA
Processo: 0813357-76.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813357-76.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: F. M. M. B.

AGRAVADO: R. C. N. D. A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. VIOLÊNCIA POLÍTICA DE GÊNERO. TUTELA INIBITÓRIA. CENSURA PRÉVIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por particular contra decisão que deferiu tutela de urgência para impor obrigação de não fazer consistente em abstenção de publicações ofensivas dirigidas a deputada federal, sob pena de multa. A medida foi requerida em ação de indenização por danos morais cumulada com obrigação de fazer e tutela inibitória, ajuizada em razão de supostas manifestações difamatórias, misóginas e propagação de desinformação (fake news) nas redes sociais.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em definir se é legítima, sob o ponto de vista constitucional e processual, a concessão de tutela inibitória com restrição genérica à liberdade de manifestação nas redes sociais, com base em alegações ainda não submetidas ao contraditório e à instrução probatória.
3. Avalia-se, ainda, se tal medida configura censura prévia vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro.

III. Razões de decidir
4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF 130/DF, fixou o entendimento de que a liberdade de expressão é cláusula pétrea e que o controle judicial de manifestações ofensivas deve ocorrer apenas de forma posterior, vedando-se qualquer censura prévia, ainda que para proteger direitos da personalidade.
5. A decisão agravada impôs obrigação genérica de não fazer acompanhada de multa, sem que houvesse demonstração inequívoca de ilicitude das postagens, o que viola o princípio da proporcionalidade e configura risco de dano reverso ao agravante.
6. A jurisprudência da Corte Constitucional (ex: Rcl 59847/RJ) reforça que restrições antecipadas ao exercício da liberdade de expressão, sem instrução adequada, comprometem o núcleo essencial da ordem democrática.
7. Em cognição sumária, ausente demonstração clara e precisa de abuso de direito, não se justifica a medida inibitória, devendo-se resguardar o direito à livre manifestação, ainda que esta contenha críticas incisivas a figuras públicas.

IV. Dispositivo e tese
8. Agravo de instrumento conhecido e provido, para cassar a decisão que deferiu tutela de urgência inibitória, restabelecendo-se o status quo ante.
Tese de julgamento:
"1. A imposição de obrigação de não fazer com conteúdo genérico, voltada à restrição de manifestações em redes sociais, sem juízo definitivo sobre a ilicitude das condutas, configura censura prévia e afronta à liberdade de expressão, sendo incompatível com o art. 220, § 2º, da Constituição Federal. 2. O controle judicial sobre manifestações potencialmente ofensivas deve ocorrer de forma posterior, mediante a análise do mérito e do contraditório."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, IV, IX, X; art. 220, § 2º; CPC, arts. 300, 995, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ADPF 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009; STF, Rcl 59847/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 18.09.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 5ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0813357-76.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: FABIO MARCELO MONTEIRO BRAUN

AGRAVADO: RENILCE CONCEICAO NICODEMOS DE ALBUQUERQUE

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
FABIO MARCELO MONTEIRO BRAUN
contra a decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE TUTELA INIBITÓRIA n. 0829193-59.2025.8.14.0301, que deferiu a medida liminar.

Narram os autos de origem que
Renilce Conceição Nicodemos de Albuquerque
ajuizou a
ação de indenização por danos morais cumulada com obrigação de fazer e pedido de tutela inibitória
, ajuizada por contra
Fábio Marcelo Monteiro Braun
.

Alega que é deputada federal e estar sendo sido vítima de ataques virtuais sistemáticos, com conteúdos misóginos, difamatórios e propagação de fake news em grupos de WhatsApp e redes sociais, organizados e disseminados pelo requerido. Sustenta que tais condutas violam sua honra, imagem e dignidade, configurando abuso de direito e violência política de gênero.

Requer indenização de R$ 50 mil por danos morais, retratação pública, tutela inibitória para impedir novas publicações ofensivas, além de multa por descumprimento e custas processuais.

Sobreveio a decisão recorrida lavrada nos seguintes termos:

Vistos, etc.

Trata-se de pedido de tutela de urgência formulado por RENILCE CONCEIÇÃO NICODEMOS DE ALBUQUERQUE em ação de indenização por danos morais, cumulada com obrigação de fazer, ajuizada contra FÁBIO MARCELO MONTEIRO BRAUN.

Na inicial a autora alega a divulgação reiterada, pelo réu, de publicações ofensivas à sua honra e imagem, com conteúdo difamatório e misógino, veiculadas em redes sociais e grupos de mensagens (ID Num. 141595000 - Pág. 1).

Requer a parte autora liminarmente, que o réu se abstenha de novas postagens de igual teor, sob pena de multa.

Do Pedido de Tutela

Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão da tutela exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano.

No caso, os documentos constantes da inicial (ID Num. 141595000 - Pág. 2-14) demonstram a verossimilhança das alegações, notadamente a disseminação de conteúdos com nítido teor ofensivo à imagem e à honra da autora, extrapolando os limites da liberdade de expressão (art. 5º, incisos V e X, da CF). O risco de dano é evidente diante da continuidade das postagens.

Ademais, as publicações evidenciam o uso reiterado de linguagem misógina e sexista, o que agrava a violação, por atingir a autora não apenas como figura pública, mas também por sua condição de mulher, vulnerabilizando ainda mais a dignidade da parte autora por ser mulher do cenário político, espaço predominantemente masculino. Assim, vislumbro preenchidos os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência.

Ademais, as publicações revelam linguagem reiteradamente misógina e sexista, o que agrava a ofensa ao atingir a autora não apenas em sua condição de figura pública, mas também enquanto mulher no cenário político — espaço historicamente marcado pela desigualdade de gênero.

Assim, vislumbro preenchidos os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência.

1- Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência inibitória, para determinar que o requerido, no
prazo de 24 (vinte e quatro) horas
, se abstenha de divulgar novas publicações ofensivas à autora, como as descritas na inicial, por qualquer meio digital, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por cada descumprimento.

2 - Cite-se o réu para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de revelia (art. 344 c/c 345 do CPC).

3 - Havendo contestação tempestiva, intime-se a parte autora para réplica, no prazo de 15 (quinze) dias.

4- Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e voltem conclusos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se em regime de plantão.

Belém, data de assinatura no sistema.

CARLA SODRÉ DA MOTA DESSIMONI

Juíza de Direito Auxiliar de 3ª Entrância, respondendo pela 10ª Vara Cível e Empresarial da Capital, nos termos da Portaria nº 1878/2025-GP, publicada no DJE nº 8057/2025, de 14 de abril de 2025.

Inconformado
FÁBIO MARCELO MONTEIRO BRAUN
interpôs
Agravo de Instrumento
alegando que a decisão representa
censura prévia
, violando frontalmente os direitos fundamentais à
liberdade de expressão e manifestação do pensamento
, garantidos pela
Constituição Federal
e pelo
Marco Civil da Internet
.

Defende que não promoveu campanha de desinformação nem criou os grupos de WhatsApp mencionados na inicial, e que suas postagens têm
relevância pública
, uma vez que a autora é figura pública.

Fundamenta o pedido com base na jurisprudência do STF, em especial no julgamento da
ADPF 130/DF
, e do STJ.

Requer, liminarmente, o
efeito suspensivo
à decisão e, no mérito, o
provimento do recurso
para cassar a tutela inibitória.

Decisão deferindo o efeito suspensivo no ID 28408035.

Agravo interno em face a decisão que deferiu o efeito suspensivo no ID 28933682.

Contrarrazões no ID 29527245.

É o Relatório.

VOTO

A priori, julgo prejudicado o Agravo Interno de ID 28933682 em decorrência do julgamento de mérito do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil, é cabível contra decisões interlocutórias que versem sobre o mérito do cumprimento de sentença e seus efeitos.

A controvérsia devolvida à cognição desta Colenda Turma Cível diz respeito à insurgência formulada pelo agravante, Fábio Marcelo Monteiro Braun, contra decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que, no bojo da ação de indenização por danos morais cumulada com obrigação de fazer e tutela inibitória, ajuizada pela agravada, Renilce Conceição Nicodemos de Albuquerque, deferiu tutela de urgência inibitória, determinando que o agravante se abstivesse, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, de realizar publicações ofensivas à autora, sob pena de multa diária no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

O cerne do debate recursal circunscreve-se à aferição da legitimidade constitucional e processual da medida liminar imposta, sob a alegação do recorrente de que a determinação judicial em comento configura manifesta censura prévia, em afronta direta aos princípios da liberdade de expressão, liberdade de manifestação do pensamento e vedação à censura, insculpidos, respectivamente, nos artigos 5º, incisos IV e IX, e no artigo 220, § 2º, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

De modo específico, a agravada – deputada federal em exercício de mandato eletivo – sustenta que o agravante promove ataques reiterados contra sua imagem e honra nas redes sociais e em grupos digitais, com linguagem misógina, conteúdo difamatório e disseminação de desinformação (fake news), caracterizando, a seu ver, violência política de gênero.

A decisão ora agravada reconheceu, com base nos documentos da inicial (ID Num. 141595000), que as postagens em questão configurariam indícios de ofensas que ultrapassam os limites da crítica política, deferindo, assim, a tutela inibitória comina multa pecuniária.

Entretanto, é imprescindível fazer prevalecer, nesta fase processual – marcada pela cognição sumária –, a prudência judicial que deve orientar o deferimento de medidas liminares com efeitos restritivos à liberdade de expressão, notadamente quando não se encontram presentes elementos incontestes de ilicitude ou abusividade manifesta.

A jurisprudência da Suprema Corte Brasileira, especialmente no que se refere à interpretação constitucional conferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF, é categórica ao proclamar que toda e qualquer forma de censura prévia é incompatível com o regime democrático de direito, sendo a liberdade de expressão núcleo essencial da ordem constitucional instaurada em 1988.

Nas palavras do Ministro Ayres Britto, relator da mencionada ADPF 130, restou assentado que:

"A Constituição não admite a censura prévia nem mesmo para proteger a honra e a imagem das pessoas. Nesses casos, o controle judicial deve ser sempre posterior, jamais anterior ao ato de manifestação."
(ADPF 130/DF, Plenário, j. 30/04/2009, DJe 06/11/2009)

Neste ponto, o risco de dano de difícil reparação ao recorrente é manifesto, ante a imposição de multa por condutas cuja caracterização como ilícitas ainda depende de instrução e contraditório. A plausibilidade do direito, por sua vez, encontra respaldo direto na jurisprudência consolidada do STF, em especial na mencionada Reclamação 59847/RJ, que reconhece a gravidade institucional da censura prévia, mesmo quando motivada por suposta proteção à honra, nos termos que segue:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. LIMINAR EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AFRONTA AO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA ADPF 130. CENSURA PRÉVIA DE PROGRAMA TELEVISIVO . INTERVENÇÃO ESTATAL EXEPCIONAL. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL POSTERIOR, EM CASO DE DANO. PRECEDENTES. 1 . Presentes os requisitos necessários para a concessão de liminar. Possibilidade de grave prejuízo aos interesses da empresa reclamante, decorrente de ordem judicial que proibiu a exibição de programa televisivo. 2. Risco de comprometimento da liberdade de imprensa . Caracterização de censura prévia, vedada pela atual ordem constitucional. Afronta ao entendimento consolidado no julgamento da ADPF 130. 3. O ordenamento pátrio assegura ampla liberdade de imprensa, independentemente de prévia autorização estatal . Possibilidade de controle judicial posterior, em caso de dano. (STF - Rcl: 59847 RJ, Relator.: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 18/09/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-10-2023 PUBLIC 05-10-2023)

É importante destacar, ademais, que a vedação à censura não se restringe à atividade da imprensa tradicional, estendendo-se igualmente aos meios digitais de comunicação e à livre manifestação do cidadão comum, desde que não se evidenciem, de forma inequívoca, ilícitos penais ou civis.

Ora, no caso sub examine, as postagens atribuídas ao agravante, conquanto tragam críticas duras, ainda carecem de juízo aprofundado sobre o seu conteúdo, contexto e intenção. Não se pode, de plano, qualificar tais manifestações como inequivocamente ilícitas ou abusivas, razão pela qual se revela prematura a imposição de obrigação de não fazer com caráter genérico, sobretudo acompanhada de sanção pecuniária.

A tutela inibitória concedida pelo juízo de primeiro grau apresenta caráter preventivo e amplo, impondo ao agravante restrição genérica e indeterminada quanto ao teor de suas futuras manifestações, o que se mostra incompatível com o arcabouço constitucional protetivo da liberdade de expressão.

Convém destacar que o art. 300 do Código de Processo Civil exige, para a concessão de tutela de urgência, a conjugação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ainda que se possa reconhecer a relevância dos fundamentos da parte autora, entendo que, neste estágio embrionário da demanda, a medida deferida extrapola o razoável e sacrifica garantias constitucionais de forma desproporcional.

É de se lembrar que o controle judicial da liberdade de expressão deve se dar a posteriori, mediante ação de responsabilidade civil por danos morais ou ajuizamento de ação penal, quando cabível. A restrição prévia e generalizada compromete o equilíbrio entre o direito à honra e a liberdade de expressão, sendo esta última pedra angular do regime democrático.

Assim, com fulcro no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, entendo configurado o perigo de dano reverso, na medida em que a manutenção da decisão poderá produzir efeitos deletérios e irreversíveis sobre a liberdade comunicacional do agravante. O fumus boni iuris também milita em seu favor, diante da jurisprudência reiterada da Suprema Corte em favor da liberdade de expressão e contra a censura prévia.

Desse modo, impõe-se a reforma da decisão agravada, devendo a tutela de urgência ser revogada, facultando-se à parte autora, ora agravada, a busca de reparação posterior e específica pelas vias adequadas, caso demonstrado o abuso de direito ou a prática de ilícito civil ou penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, para
reformar a decisão interlocutória agravada
, cassando a tutela inibitória deferida no juízo de origem, restabelecendo-se o estado anterior, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 09/10/2025